Tribunal: TJES
Processo: 5007188-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007188-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: RAFAEL CIPRIANO CORREA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO. REEMBOLSO NÃO EFETUADO ALEGAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PACOTE DE VIAGEM PARA O CHILE E, EM DETERMINADO MOMENTO, POR RAZÕES PARTICULARES, OPTARAM POR CANCELAR REFERIDOS PACOTES. ADUZEM QUE A REQUERIDA CANCELOU O PACOTE, MAS NÃO RESTITUIU O VALOR PAGO. REQUEREM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$5.000,00 A CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INICIALMENTE, INDEFERE-SE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS Nº 0854669-59.2023.8.19.0001 E 0871577-31.2022.8.19.0001. “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1946718/SP).
NO MÉRITO, NOTA-SE QUE A REQUERIDA NÃO RESTITUIU AOS AUTORES O MONTANTE PAGO PELOS PACOTES CUJO CANCELAMENTO FOI PRONTAMENTE PROCESSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PERDA DE TEMPO ÚTIL EM DIVERSAS TENTATIVAS DE SE OBTER O REEMBOLSO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS, SEM SUCESSO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
O
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. A CADA AUTOR. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)